Tribunal: TJPA
Processo: 0438626-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0438626-70.2016.8.14.0301

APELANTE: EDIVAR VILELA DE QUEIROZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/ TRASNFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONRTIBUINTE.INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. FATO GERADOR DE ICMS NÃO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 166 do STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que
ficou demostrado que o recorrente atua como produtor rural neste Estado e em Goiás, estando inscrito como contribuinte do ICMS, inarredável a aplicação ao caso em tela da Súmula 166 do STJ, e do STJ (Tema 259), segundo a qual não é fato gerador de ICMS o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mesmo que localizados em Estados diferentes, porque inexistente a transferência de propriedade da mercadoria.

2.Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por
EDIVALDO VILELA DE QUEIROZ
e pelo
ESTADO DO PARÁ,
respectivamente contra decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

967896, por meio da qual dei provimento ao apelo, para reformar a sentença para determinar que o Estado se abstenha de exigir ICMS nas operações de transferência de semoventes, em que não ocorra transferência de titularidade, entre as propriedades do agravado denominadas Fazenda Rio Uruará, localizada em Uruará - PA e Fazenda Boa Esperança no Município de Maurilândia - GO nos autos da Ação de Obrigação de Fazer interposto, em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Inconformado o primeiro recorrente argumenta que o referido pedido seja realizado as operações de transferência de mercadoria de seu estabelecimento localizado no Estado do Pará para seus estabelecimentos situados nos outros Estados da Federação sem a incidência do ICMS, sendo que na referida decisão recorrida foi concedida somente as fazendas denominadas Fazenda Rio Uruará, localizada em Uruará - PA e Fazenda Boa Esperança no Município de Maurilândia – GO.

Dessa forma pede que seja reformada a decisão para se abster de exigir o ICMS nas operações de transferência de gado da fazenda situada no Estado do Pará para as fazendas situadas nos demais Estados da Federação.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (id. 15266853)

O Estado do Pará também interpôs agravo interno pedido a reforma na decisão sobre os argumentos que os documentos apresentados pelo agravado acerca da informação do seu rebanho são insuficientes para a prova dos fatos nos autos, uma vez que, não permite se identificar se os animais a que faz referência já eram de sua propriedade ou foram adquiridos, em operação interna, para posterior remessa a outra unidade da federação.

Menciona que há outra questão que sofre direta influência da necessidade de dilação probatória para aferição, o que deve ser visto caso a caso sobre as operações realizadas pelo agravado, uma vez que o diferimento do recolhimento do ICMS previsto no art. 17 do A- nexo I do RICMS-PA, que faz devido o ICMS diferido sobre a saída do rebanho.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim que seja mantida a decisão de 1º grau.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (id. 15130546).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes recursos, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
não

comportam acolhimento as razões dos referidos recursos.

Justifico.

De início, entendo que não assiste razão ao inconformismo do
primeiro recorrente, uma vez que, como bem mencionado na decisão recorrida, no mérito da demanda trazida aos autos referente ao afastamento da exigibilidade do ICMS, possibilitando a livre circulação de animais entre suas propriedades, e o referido feito faz referências sobre as propriedades localizadas no Estado do Pará (Fazenda Rio Uruará) e tendo como destino os imóveis em que também exerce as mesmas atividades, situado no Estado de Goiás (Fazenda Esperança).

Ocorre que o recorrente nas suas razões recursais
se insurge contra o entendimento da decisão que, embora tenha dado provimento ao recurso de Apelação, onde foi concedida a segurança para abarcar apenas as operações de transferência de semoventes, em que não ocorra transferência de titularidade, entre as propriedades do recorrente denominadas Fazenda Rio Uru- ará, localizada em Uruará PA, e Fazenda Boa Esperança, no Município de MAURILÂNDIA – GO. O que, a meu ver, não vejo motivo para alterar este ponto da decisão, uma vez que conforme destacado na decisão recorrida, os documentos juntados aos autos, depreende-se a comprovação da Inscrição Estadual Ativa do apelante nos estados do Pará e Goiás, ambas com atividades de criação de bovinos para corte, fazem referência somente as fazendas citadas acima, o que não vejo motivo para alterar para posterior remessa a outra unidade da federação, com assim, requer o agravante.

Em relação as razões do Estado, o ente não trouxe, nas razões deste agravo interno, qualquer elemento novo que possa infirmar a decisão anteriormente proferida.

Com efeito, reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, conforme passo a demostrar.

Pois bem.

No ponto, evitando desnecessária tautologia e reforçando o dito acima, reproduzo fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

Conforme demostrado na decisão recorrida, o
mérito da demanda trazida aos autos referente ao afastamento da exigibilidade do ICMS, possibilitando a livre circulação de animais entre suas propriedades do agravado.

Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se consolidou no sentido de que a saída de mercadoria de um para outro estabelecimento de titularidade do mesmo contribuinte, ainda que entre diferentes Estados da Federação, não implica fato gerador do ICMS, posto que não há transferência efetiva do domínio da mercadoria (compra e venda) para caracterizar circulação jurídica e econômica de mercadoria,

consoante os seguintes precedentes
:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3.
ICMS. Transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Não incidência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravad
a. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(ARE 1190808 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

..........................................................................................

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”

(RE 1039439 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018)

............................................................................................

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria na Súmula 166, in verbis: “
Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
.”

Desse modo, conforme destacada na decisão sobre o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou, também, o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. TEMA 259/STJ. ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de origem deferiu o pedido de medida liminar, vedando a cobrança de ICMS sobre o transporte de bovinos entre estabelecimentos de titularidade do impetrante.

2. Cotejadas as provas dos autos, apuram-se deduzíveis os fatos narrados na peça vestibular, assentados no transporte de gado vivo entre os Estados do Pará e do Mato Grosso, tendo origem e destino em estabelecimentos de titularidade do agravado.

3. O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável,
faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Inteligência da Súmula nº 166/STJ e do Tema 259/STJ.

4. Afasta-se qualquer risco de que a concessão da liminar tenha o condão de suspender as ações fiscalizatórias no Estado em atuações mercantis da agravada, haja vista a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária se restringir aos casos em que a transferência de gado ocorrer entre estabelecimentos de mesma titularidade. A decisão não surte efeitos, por óbvio, nos casos estranhos ao contexto fático jurídico debatido na demanda;

5. Tendo em vista que o agravante atua, ordinariamente, na cobrança de ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias, justifica-se o receio da exigência de tal recolhimento tributário sobre o transporte de bovinos em questão, considerando que a exigibilidade indevida do tributo pode acarretar diversas constrições prejudiciais à atividade exercida pelo recorrido.

6- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804838-83.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

..............................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE MDANÇA DE TITULARIDADE. FATO GERADOR DO ICMS NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1.099 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo A Quo que concedeu a medida liminar para que a empresa agravada não seja compelida ao recolhimento do ICMS nas transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos foi acertada ou não.

2. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. A agravada realiza atividades da cadeia produtiva de alimentos, possuindo filiais em diversas unidades da federação. Na consecução de suas atividades, precisa realizar transferência de mercadorias entre a matriz e filiais e/ou entre filiais localizadas em diferentes Estados. Comprovou, através de documentos, que o Estado do Pará vem exigindo o recolhimento de ICMS na saída de mercadorias das fazendas filiais da empresa agravada localizadas no Estado do Pará para outras filiais localizadas em outros Estados da Federação.

4. Neste aspecto, tanto o STJ quanto o STF já pacificaram entendimento no sentido de que não há incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não se constituir o fato gerador do imposto, conforme Súmula 166 do STJ e Tema de Repercussão Geral 1.099 do STF.

5. Considerando que o fato gerador do ICMS exige a circulação de mercadorias com transferência de titularidade, o que não ocorre no presente caso, constato que está presente o requisito da probabilidade do direito pleiteado pela ora Agravada. Quanto ao requisito do perigo de dano, entendo que também está evidenciado, uma vez que se trata de exigência de tributo não devido.

6. Portanto, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, entendo correta a decisão do Juízo primevo que concedeu a tutela antecipada, não merecendo reforma. Quanto aos demais argumentos, deixo de analisar no presente agravo em razão de não ter sido objeto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803799-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/01/2024